Tribunal: TJES
Processo: 5001532-09.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-09.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO VIANA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001532-09.2023.8.08.0069

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGÉRIO VIANA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TEF NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A contra sentença que, nos autos da ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ROGÉRIO VIANA ALVES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco a restituir ao autor a quantia de R$ 18.400,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ensejando sua responsabilização pelos danos sofridos pelo consumidor; (ii) determinar se há excludente de responsabilidade em razão de fortuito externo ou culpa concorrente do consumidor; e (iii) estabelecer o índice correto de correção monetária e a taxa aplicável para os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em casos de fraude bancária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a comprovação de culpa para que haja o dever de indenizar.

4. A tese de fortuito externo não se sustenta, pois a fraude ocorreu dentro do âmbito das operações bancárias, caracterizando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. A instituição financeira tem o dever de adotar mecanismos de segurança capazes de detectar e impedir transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, sendo insuficiente a alegação de que o golpe ocorreu por meio de engenharia social.

6. A ausência de bloqueio cautelar das transações fraudulentas, mesmo após comunicação do consumidor sobre a suspeita de fraude, demonstra falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar.

7. O dano moral está caracterizado diante do transtorno e da angústia causados ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois decorre da própria gravidade da fraude e da omissão da instituição financeira.

8. A condenação ao pagamento de juros e correção monetária deve observar a recente alteração legislativa no Código Civil, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros de mora, deduzido o percentual da correção monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para adequar os índices de correção monetária e juros da condenação.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros em seu ambiente de atuação é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A falha na prestação do serviço resta configurada quando a instituição financeira não adota medidas de segurança eficazes para evitar transações fraudulentas atípicas, sendo irrelevante a forma como os golpistas obtiveram os dados do consumidor.

3. Os danos morais restaram comprovados em casos de fraude bancária, considerando o transtorno e a insegurança causados ao consumidor.

4. A correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados conforme a Taxa Selic, deduzido o percentual da correção monetária, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5012407-14.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 12812177) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
“ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral”
contra si proposta por
ROGÉRIO VIANA ALVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

À luz do exposto, conforme fundamentação e amparado no art. 490 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral e, por conseguinte
(i) CONDENO
a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), com correção monetária desde a data da transferência indevida, e juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), bem como (ii) CONDENO a parte requerida a pagar para a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir desta data (Súmula/STJ nº 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Considerando que a parte requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos (valor dos danos morais - Súmula 326/STJ), amparado no parágrafo único do art. 86 e no art. 85, ambos do CPC, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que, na forma do § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (ID 12812178), a instituição financeira aduz, em síntese, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, mas sim, fortuito externo, de modo que deve ser afastada a súmula 479 do STJ; (ii) não houve vazamento de dados pessoais; (iii) aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC; (iv) deve ser reconhecida a culpa concorrente, afastando, por conseguinte, a reparação dos danos morais; e (v) seja aplicada a Taxa Selic como índice de correção monetária.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12812181, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo a peça exordial, relata a parte autora que possui conta corrente junto à requerida, sendo esta de nº 000349936-5, agência 199, e que na conta permanecia valores que seriam utilizados durante o mês para pagamentos de despesas e era guardado as suas economias para uma emergência, bem como também para compra de algum bem futuro.

Assim, conforme relato, com saldo em conta junto à instituição requerida, na data de 19/04/2023 recebeu um SMS em seu celular sendo informado de que havia uma transação pendente de aprovação no valor de R$ 2.988,88 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e que, caso não a reconhecesse, deveria entrar em contato através do número 08001110200.

Aduz que, ao efetuar a ligação para o número acima informado, foi orientado pela atendente a entrar em seu aplicativo do Banco Banestes ora requerido e desabilitar a chave PIX, o que fez de imediato.

Ressalta, ainda, o autor, que embora tenha chave PIX, nunca efetuou nenhuma transação mediante PIX, apenas recebendo valores por este meio.

Sustenta que a atendente lhe disse que retornaria a ligação mais tarde e, como não houve retorno, o requerente ligou novamente e, atendido por profissional diverso, este lhe orientou a se encaminhar até a agência bancária requerida e liberar o BTOKEN, o que fez, indo até a agência e fazendo a liberação sugerida.

No mesmo instante em que fez a liberação, segundo afirma, fora retirado de sua conta o valor de R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) via PIX e R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) via transferência bancária.

Narra, ainda, a inicial, que o autor, totalmente desnorteado, foi até o gerente da instituição e este conseguiu rastrear o valor e seu destino, informando que pediria o bloqueio, tendo o requerente registrado, na data do fato, o Boletim de Ocorrência relatando toda esta situação.

Contudo, até o momento não houve qualquer resposta da requerida, que não procedeu com a restituição do valor que fora indevidamente retirado de sua conta.

Basicamente de tais fatos, ajuizou a presente ação visando, dentre outros pleitos, a condenação da requerida a ressarcir o valor sacado, devidamente atualizado, e indenização a título de danos morais, no valor de 30 (trinta) salários-mínimos vigentes.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, tendo afirmado que se trata de um golpe conhecido por “falsa central de atendimento”, no qual golpistas se passam por funcionários de bancos e solicitam a confirmação de transações.

Aduz que o requerente não seria leigo no assunto e teria conhecimento suficiente para utilização do aplicativo de celular até mesmo por sua profissão de policial militar.

Assevera, ainda, que
“[...] Não foram encontradas quaisquer evidências de comprometimento no ambiente do banco. Foram realizados os procedimentos de rotina pelo GESIN/CORAF (setor interno do requerido), que incluem contenção da fraude com bloqueios de dispositivos, contas e IPs, verificação de possíveis agendamentos de transações, monitoramento de dispositivos associados à fraude e contato com as agências para realização de reinicialização de senhas e código de acesso com orientação de troca das credenciais pelos clientes e que As transações realizadas pelo canal App Banestes foram realizadas e efetivadas por meio da utilização de senha e código de acesso, capturados por engenharia social e de um dispositivo habilitado pelo próprio requerente”
.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar se houve falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira a ensejar sua responsabilização pela fraude sofrida pelo consumidor.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“in verbis”
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o apelante, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição apelante, sendo comprovado a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro.

Ora, como bem consignado na r. sentença objurgada,
“[...] se houve um suposto desvio no padrão de comportamento do requerente, que alega nunca ter enviado qualquer PIX de sua conta-corrente e, tendo o mesmo informado ao banco requerido o ocorrido da suspeita de fraude, bem assim considerando o valor da transferência, R$ 10.000,00 (dez mil reais), via PIX e uma transferência eletrônica de fundos (TEF) no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), caberia a instituição proceder com o bloqueio cautelar destas movimentações, proceder com a averiguação e, constatada a fraude, estornar os valores para a conta do autor da demanda, o que não foi feito”
.

Portanto, a mera alegação de que as transações contestadas foram efetivadas pelo App Banestes no dispositivo de um golpista,

habilitado pelo cliente no autoatendimento (isto é, dentro do estabelecimento do banco recorrente)
,
não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.

Aliás, a captura de dados de acesso à conta, ensejando assim a realização de
várias transferências bancárias no mesmo dia, de alto valor, e, em total afronta ao perfil de transferências via PIX
, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ‘GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA’. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido ‘golpe da central de segurança’, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando ‘o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país’
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.03.2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. [...] Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
[...] .(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
"Golpe da falsa Central de Atendimento"
- Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora -
Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu
- Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos
–
Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ –
Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...]
4. Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ
. Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.” (TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023)

Registro que é dever do banco apelante fiscalizar a regularidade dos serviços por ele prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, o Banco recorrente prestou o serviço com falhas e, por isso, deve ser responsabilizado.

Consigno, ainda, que o apelante assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária, agindo com negligência quando não proporciona a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição financeira, de modo que não há que se falar em culpa concorrente.

A própria empresa deve se acautelar, tomando as medidas cabíveis, de forma a evitar que a ação de falsários cause danos a terceiros.

Em outros termos, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO.
Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros.
Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências.
Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ
e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO.
Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.
A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX

decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3.
O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude

praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX

e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude

perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
(TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

Com efeito, entendo por acertada a sentença vergastada ao condenar o apelante a ressarcir o prejuízo material suportado pelo apelado.

No mais, quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência, a saber:

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso funcionário"
. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco.
Fortuito interno.
Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor.
Danos morais, in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo
a quo,
a meu ver, inclusive, é abaixo do montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.
3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000717-15.2022.8.08.0047. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 29/09/2023)

[...] 3
. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022)

Contudo, diante da inexistência de recurso por parte do autor e da proibição da odiosa
reformatio in pejus
, deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença recorrida.

Por fim, no que tange a correção monetária pela taxa SELIC, tem razão a parte recorrente.

Isso porque o Código Civil foi alterado recentemente com o objetivo de colocar fim à celeuma da forma de correção e incidência de juros das obrigações civis.

Nesse sentido, passou a constar do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Dessa forma, é devida a reforma da sentença de origem para que o valor a ser ressarcido a título de dano material deverá ser corrigido pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo, bem como sujeito a juros de mora conforme a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC), contado da citação, em atenção à Súmula 43 do STJ, e ao art. 405 daquele mesmo diploma legal.

Já em relação aos danos morais, deve ser corrigido pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do seu arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC), contados da citação, em atenção à Súmula 362 do STJ, ao art. 405 do Código Civilista.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar os índices da condenação imposta à apelante na forma acima mencionada.

Outrossim,
tendo em vista o provimento parcial do apelo, deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2025 às 17:19:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56146825032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001532-09.2023.8.08.0069

A
PELA
NTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
ROGÉRIO VIANA ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por BANESTES S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, em ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral, ajuizada por Rogério Viana Alves, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o banco à restituição do valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 três mil reais), além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta que: (1) não houve falha na prestação do serviço, mas sim fortuito externo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 479 do STJ; (2) não houve qualquer vazamento de dados pessoais ou falha sistêmica; (3) aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (4) deve ser reconhecida a culpa concorrente do consumidor, afastando, por conseguinte, a reparação dos danos morais; (5) a Taxa Selic deveria ser o índice aplicado para fins de correção monetária.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar o índice de correção monetária para a Taxa Selic. Manteve, no mais, a sentença de primeiro grau ao entender que houve falha na prestação do serviço bancário, considerando a realização de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, o que evidenciou vulnerabilidade no sistema de segurança do banco. Reforçou, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que o caso se amolda à hipótese de fortuito interno.

Divergiu o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, que entendeu pela inexistência de falha na prestação do serviço, ressaltando que o próprio consumidor, ao seguir instruções fraudulentas e habilitar o BTOKEN no autoatendimento, contribuiu diretamente para a concretização da fraude e assim, votou pelo provimento total do recurso, com o afastamento da responsabilidade do banco e consequente reforma da sentença.

Rogério Viana Alves, em 19 de abril de 2023, foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro, mediante golpe conhecido como “falsa central telefônica”, no qual recebeu mensagem via Serviço de Mensagem Curta - SMS informando sobre uma suposta transação pendente em sua conta, sendo orientado a contatar o número 0800 disponibilizado na comunicação.

Acreditando tratar-se de canal oficial de atendimento do banco, efetuou a ligação e durante o atendimento foi induzido a realizar uma série de procedimentos, sob o pretexto de proteção de sua conta de uma tentativa de fraude.

Dentre os comandos repassados constam a desativação da chave PIX, a liberação do BTOKEN e o comparecimento à agência bancária para confirmação de operações via autoatendimento, o que, na prática, viabilizou o acesso remoto dos fraudadores à sua conta corrente.

Como consequência, foram efetivadas duas transações indevidas: um PIX no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); uma transferência bancária de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) entre contas do próprio BANESTES S.A..

Imediatamente após o ocorrido procurou atendimento presencial na agência bancária, tendo sido recebido mesmo após o horário de expediente, por um gerente e outro funcionário e foi orientado a registrar boletim de ocorrência, o que fez ainda naquela mesma data.

Apesar da comunicação tempestiva o banco não adotou as providências cabíveis à época, especialmente no que tange à instauração do procedimento de bloqueio via Mecanismo Especial de Devolução – MED, tampouco apresentou solução administrativa eficaz.

É pessoa idosa, aposentado da Polícia Militar e com dificuldades no uso de tecnologias bancárias, sendo cliente do BANESTES há mais de quatro décadas, sem histórico de operações via PIX, circunstâncias que deveriam ter gerado alerta no sistema da instituição financeira quanto à atipicidade das transações realizadas.

Em contrapartida, o BANESTES S.A. sustentou, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco vulnerabilidade em seus sistemas de segurança, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao apelado pela ocorrência da fraude.

Afirmou tratar-se de caso de fortuito externo, decorrente de golpe de engenharia social perpetrado por terceiros, o qual não poderia ser evitado pela instituição.

E que as transações foram realizadas por meio de dispositivo habilitado com o uso de cartão e senha pessoal pelo próprio cliente, após procedimentos de segurança regulares, incluindo autenticação pelo autoatendimento, atribuindo-lhe culpa concorrente por negligência ao compartilhar dados sensíveis.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilização da instituição financeira por fraudes eletrônicas ocorridas mediante golpe de engenharia social, prática cada vez mais sofisticada e que tem se tornado comum no ambiente bancário digital.

No caso concreto, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas no dia 19/04/2023, por meio de aplicativo bancário, após habilitação de novo dispositivo vinculado à conta do autor. Também é fato incontroverso que, nesse mesmo dia, o apelado compareceu à agência bancária e comunicou o ocorrido a um gerente e a um funcionário da instituição, tendo sido orientado a registrar boletim de ocorrência, o que foi efetivamente feito (id. 12812137).

Não obstante os argumentos de defesa do BANESTES S.A., sustentando que os dados de autenticação utilizados eram de conhecimento exclusivo do cliente, não há nos autos prova de ter o banco adotado diligências eficazes para evitar a concretização da fraude, tampouco para reverter as transações, especialmente à luz do histórico bancário do consumidor, pessoa idosa e sem precedentes de transferências via PIX, muito menos em valores elevados.

A alegação de que o recorrido apenas compareceu à agência bancária em 04/05/2023 — data posterior ao prazo necessário para adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) —, não encontra respaldo em prova concreta nos autos.

Trata-se de mera alegação unilateral desprovida de qualquer documento comprobatório, como registros de atendimento, protocolos internos ou qualquer outro elemento técnico que confirme a versão.

Em sentido oposto, a narrativa do apelado se mostra verossímil e amparada por prova documental idônea, notadamente o boletim de ocorrência (id. 12812137) registrado em 19/04/2023, mesmo dia da fraude, conforme orientação do próprio gerente da agência.

Tal circunstância é corroborada por seu depoimento pessoal, no qual relata que compareceu ao banco cerca de quinze minutos após tomar ciência das transações suspeitas, sendo prontamente atendido por dois funcionários da instituição.

A propósito, merece destaque o conteúdo da tabela intitulada “Histórico do Dispositivo”, constante da própria peça recursal da instituição apelante, especificamente o registro identificado sob o protocolo nº 26097709.

Nele consta que no dia 19/04/2023, às 17h15, - menos de uma hora após a habilitação do dispositivo por meio do qual se consumou a fraude — houve o bloqueio do dispositivo por iniciativa do próprio correntista, mediante o canal denominado “GCD”, com expressa anotação de “FRAUDE” e matrícula de atendimento vinculada.

Infere-se dessa fonte documental da própria instituição financeira que o apelado não permaneceu inerte após a ocorrência do golpe, imediatamente adotou medidas concretas e tempestivas para bloqueio da operação, confirmando o teor do boletim de ocorrência datado de 19/04/2023 e seu depoimento pessoal.

Restou demonstrado que o apelado buscou atendimento imediato, não havendo que se falar em omissão ou negligência de sua parte que pudesse eximir a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo evento danoso.

Importa destacar nesse ponto que, embora a fraude noticiada — popularmente conhecida como “golpe da falsa central de atendimento” — não tenha sido deflagrada por agente vinculado à instituição financeira apelante, e não tenha sido por ela diretamente instigada, a responsabilidade do banco decorre da omissão na adoção de mecanismos eficazes de contenção da fraude e prevenção de danos, sobretudo diante do histórico da conta, do perfil do cliente e da comunicação imediata do evento.

Conforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum. De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" . UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria orienta que ainda que não se possa imputar ao banco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista — cliente antigo (desde 1980), idoso, e sem histórico de uso da ferramenta PIX.

Conforme evidenciado nos autos a habilitação de novo dispositivo vinculado à conta do autor se deu no dia 19/04/2023, às 16h23, seguida de duas transações fraudulentas ocorridas poucos minutos depois, às 16h34 e 16h37, respectivamente, sequência que reforça a constatação de que a instituição financeira não adotou mecanismos eficazes de contenção de risco, violando o art. 39 da Resolução BCB nº 01/2020, que impõe aos participantes do arranjo de pagamentos instantâneos a obrigação de implementar mecanismos robustos para garantir a segurança do processo de autenticação do usuário pagador e de identificação do usuário recebedor.

Confira-se:

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I – a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II – o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III – o horário e o dia da realização da transação;

IV – o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V – outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

Importa destacar, principalmente, que as transações impugnadas destoam claramente do perfil de movimentação do correntista, tanto quanto à modalidade (utilização do PIX, nunca antes realizada pelo apelado) quanto aos valores expressivos transferidos logo após a habilitação de novo dispositivo, o que demonstra, inequivocamente, a atipicidade das operações.

Nesse cenário, ainda que tenha havido algum grau de indução da vítima, tal fator não exime a instituição financeira de sua corresponsabilidade, na medida em que quebrou o dever de segurança que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico e pelo Banco Central, ao permitir a realização e autorização de transações eletrônicas atípicas sem qualquer mecanismo prévio de verificação ou validação adicional.

E tratando-se de relação de consumo impõe-se a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança dos fatos alegados e da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, que fraudes e golpes digitais têm se tornado cada vez mais frequentes no contexto bancário, em especial mediante o uso de aplicativos, cuja segurança ainda se revela insuficiente, frente à sofisticação das ações criminosas.

Paradoxalmente, enquanto promovem ativamente o uso dessas ferramentas digitais e restringem gradativamente os atendimentos presenciais, os bancos deixam de implementar mecanismos de proteção eficazes aos seus correntistas, o que representa falha grave na prestação do serviço.

Nessa linha de entendimento, cabe à instituição reparar integralmente os danos causados, inclusive mediante a restituição dos valores subtraídos, uma vez que tais quantias se encontravam sob sua guarda e responsabilidade.

Nada obstante, a instituição apelante não comprovou ter adotado qualquer providência efetiva para tentativa de bloqueio ou rastreamento dos valores subtraídos, tampouco demonstrou a instauração do processo interno de devolução regulado pelo Banco Central.

Essa morosidade, omissão e ausência de cuidado, diante de um cenário de alerta inequívoco, evidenciam falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme preceituado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado pela Súmula 479 do STJ.

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença apenas em relação aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora das indenizações.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001532-09.2023.8.08.0069

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROGÉRIO VIANA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO - VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Cível de Marataízes, que nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização proposta por
ROGÉRIO VIANA ALVES,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), com correção monetária desde a data da transferência indevida e juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), bem como (ii) condenar a parte requerida a pagar para a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir do arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), conforme os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Em suas razões aduziu o apelante, em síntese, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, mas sim, fortuito externo, de modo que deve ser afastada a súmula 479 do STJ; (ii) não houve vazamento de dados pessoais; (iii) aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC; (iv) deve ser reconhecida a culpa concorrente, afastando, por conseguinte, a reparação dos danos morais; e (v) seja aplicada a Taxa Selic como índice de correção monetária.

Em voto de relatoria, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, sustentou que,
“(...)
a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição apelante, sendo comprovado a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro
.”

Asseverou ainda que
“(...)
a mera alegação de que as transações contestadas foram efetivadas pelo App Banestes no dispositivo de um golpista, habilitado pelo cliente no autoatendimento (isto é, dentro do estabelecimento do banco recorrente),

não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.”

Após detida análise dos autos, entendo por divergir do culto Desembargador Relator.

Pois bem.

Relatou o autor, aqui apelado, que em 14/04/2023, recebeu SMS da instituição recorrente, informando acerca de suposta transação pendente no valor de R$2.988,88, pontuando, ainda, que caso não reconhecesse a dívida, deveria entrar em contato pelo número 08001110200 que, frise-se, não pertence ao Banestes.

Informa que ao efetuar a ligação, foi orientado a desabilitar sua chave PIX pelo aplicativo, sendo dito pela atendente que retornaria a ligação.

Relatou que como não foi efetuado o retorno, entrou novamente em contato, sendo atendido por profissional diverso, que o orientou a se encaminhar até agência bancária e liberar o BTOKEN, o que fez. Contudo, no mesmo instante da liberação, fora retirado de sua conta o valor de R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) via PIX e R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) via transferência bancária.

Em contato com o gerente da instituição, este conseguiu rastrear o valor e seu destino, informando que pediria o bloqueio.

Pontuou ainda o recorrido que registrou o Boletim de Ocorrência nº 50918597, bem como ressaltou que embora tenha chave PIX, jamais realizou qualquer transação pelo referido aplicativo, somente recebendo valores.

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse passo, é necessário compreender que, o fato de responderem objetivamente pelos danos, não tornam as instituições financeiras seguradoras universais de todo e qualquer ilícito praticado mediante fraude nas transações bancárias.

No específico caso dos autos, vislumbro que o autor fez todo o procedimento que possibilitou a realização de PIX em favor do fraudador, sem qualquer interferência do banco.

Não houve, nesse caso, qualquer ato por parte da instituição financeira que, de algum modo, contribuísse para a fraude.

Muito pelo contrário. O evento foi totalmente externo, praticado por terceiro, via ligação telefônica realizada pelo próprio autor e habilitação de TOKEN também por ele.

Ora, observo que, no caso, a ação do consumidor acaba por romper o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS COM USO DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. NÃO IDENTIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de dados sigilosos, pessoais e intransferíveis, seja pela própria realização das transações.
A inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas. 2.
Em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência afasta a alegação de falha na prestação do serviço, e reconhece a culpa exclusiva do consumidor
. 3. Em cognição sumária, não se verifica a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007447-52.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MÓVEL – INSERÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM DESACORDO COM PERFIL BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora ELMA SILVA DOS ANJOS foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente.
2.
Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários
. 3. No tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). 4. Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor 5. Recurso conhecido e provido. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5015719-56.2021.8.08.0048. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO PELA PRÓPRIA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há fortes indícios que agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários.
2.
Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.
3. Não demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, razão pela qual deve subsistir a r. decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 29/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001998-16.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Embora alegue que as transferências seriam incompatíveis com o seu perfil, repito, a situação ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Conforme se observa do documento acostado em ID 35013067, o desbloqueio do aparelho, pelo próprio aplicativo ocorreu às 16h02min, a sua habilitação, via autoatendimento, se deu no horário de 16h23min e o posterior bloqueio às 17h15min, pelo banco, com observação de “fraude”.

Nesse sentido, embora a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Resp 1.995.458/SP, tenha reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em razão da não criação de mecanismos capazes de obstar as transações bancárias supostamente ilegais, por destoarem do perfil de compra do consumidor, fato é que neste caso o referido mecanismo foi acionado, sendo impedidas transações posteriores a 17h15min pelo banco, com observação “fraude”.

Por fim, destaco que o autor da demanda é policial militar, o que presume sua experiência e, assim, a não caracterização de vulnerabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, condenando o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o previsto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001532-09.2023.8.08.0069

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGERIO VIANA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação interposto em detrimento de sentença proferida em ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral na qual fora acolhida parcialmente a pretensão autoral para condenar BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir a ROGERIO VIANA ALVES o valor de R$ 18.400,00 dezoito mil e quatrocentos reais), bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, ambos com correção e juros de acordo com os índices utilizados pela CGJ/ES.

O eminente relator Des. Raphael Americano Câmara pronunciou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo interposto pela instituição bancária para modificar a sentença tão somente em relação aos índices da condenação, tendo sido acompanhado pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

O Des. Fabio Brasil Nery, por sua vez, entendeu por conhecer e dar provimento ao recurso por compreender que
“Embora alegue que as transferências seriam incompatíveis com o seu perfil”, “a situação ocorreu por culpa exclusiva do consumidor”.

Nesta oportunidade, de pronto, adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto de Relatoria.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nos dizeres também do STJ,
“(...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...)
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Na hipótese, exatamente como consignado no voto do eminente Relator,
“ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, o Banco recorrente prestou o serviço com falhas e, por isso, deve ser responsabilizado”.
Não há como desconsiderar tratar-se de pessoa idosa e sem histórico de utilização de operação via pix, e mais, que a despeito de ter procurado atendimento presencial na respectiva agência bancária, não houve solução administrativa eficaz.

A meu ver, evidencia-se a necessidade imperativa de que as barreiras de segurança de uma instituição financeira do porte do recorrente, sejam mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário, notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias.

Menciono, ademais, que
“Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

A corroborar tal intelecção,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.
3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.
4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.
5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Na concretude do caso presente, evidentes, portanto, as falhas de segurança que deram ensejo aos débitos que pretende a parte autora ver reconhecidos como inexistentes, o que torna imperativa a manutenção do comando sentencial recorrido, com a caracterização da responsabilidade da instituição bancária, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança. Quanto aos índices incidentes na condenação, também como externado pelo voto do Relator é cediço que
“o Código Civil foi alterado recentemente com o objetivo de colocar fim à celeuma da forma de correção e incidência de juros das obrigações civis”.

Pelo exposto, acompanho integralmente os termos do voto exarado pelo Des. Relator Raphael Americano Câmara para conhecer e dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS